Tribunal: STF
Processo: HC 251514
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.1.2025, pela Defensoria Publica da União, em benefício de Edílson da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.12.2024, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial 
n. 2.355.874/RJ, por óbice formal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado na ação penal objeto da presente impetração, que teve origem no desmembramento da Ação Penal n. 0006594-24.2006.4.02.5110 (“Operação Euterpe”), na qual outros servidores públicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA também foram denunciados por diversos crimes contra a Administração Pública, praticados no exercício de suas funções ou em razão delas.



    O paciente foi condenado à pena de dezesseis anos, seis meses e nove dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de concussão, três de corrupção passiva e um de peculato (art. 316, duas vezes, caput do art. 317, três vezes, e art. 312, uma vez, na forma do caput dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal), em razão das condutas supostamente praticadas nos casos “Delta Construções”, “Camorim I”, “Camorim II”, “Carrefour”, “Postos Neves e Fogão” e “Sardinha Fresca Apreendida I (doc. 2).



    3. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu parcial provimento ao apelo da defesa, para absolver o acusado em relação aos casos “Postos Neves e Fogão” e “Sardinha Fresca Apreendida I”, mantendo as demais condenações por concussão e corrupção passiva, tendo a reprimenda definitiva sido fixada em sete anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 35-41, doc. 2).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem, por óbices formais (Súmulas ns. 283 e 284/STF e ns. 7 e 83/STJ). Contra a inadmissão do recurso na origem foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.355.874/RJ no Superior Tribunal de Justiça, tendo a então Presidente daquele Tribunal mantido os óbices formais, não conhecendo do recurso, pelo qual também não se teriam impugnado os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ – fls. 63-64, doc. 2). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa :



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ. A mera citação dos enunciados no decorrer da petição, sem demonstrar a superação dos óbices e das súmulas apontadas, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial. 2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (fls. 85-89, doc. 2).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena, questionando a fundamentação para a valoração negativa da “culpabilidade” e da “circunstâncias do crime”, que seriam inerentes aos tipos penais de concussão e corrupção passiva.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto aos pacientes, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o fim de: a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena; b) No mérito, confirmar o pedido liminar; c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário; d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a nulidade de acórdão pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial n. 2.355.874/RJ por óbices formais (Súmulas ns. 283 e 284/STF e ns. 7, 83 e 182/STJ), confirmando-se o acórdão condenatório do paciente.



    8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    9. Descabe, assim, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    Há, ainda, outro óbice processual ao proseguimento da presente impetração.



    10. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    11. Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    13. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Sobre a parte da dosimetria da pena impugnada nesta impetração, pela sentença condenatória, quanto ao crime de concussão (casos “Delta Construções” e “Camorim II”), consideram-se desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das consequências do crime e da conduta social. Com relação aos delitos de corrupção passiva (casos Camorim I” e “Carrefour”), pelo decreto condenatório, consideraram-se desfavoráveis ao paciente as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, das “consequências do crime” e também da “conduta social”, em função de a atuação do agente ter sido “com único propósito de enriquecimento ilícito” e “ganância desmedida” (fls. 37-40, doc. 2). 



     



    O Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve a valoração negativa da “culpabilidade” para os dois crimes. Acolheu, contudo, os argumentos da defesa para afastar a valoração negativa das “consequências do crime” e da “conduta social”, quanto ao crime de concussão. Quanto ao delito de corrupção passiva, afastou igualmente a fundamentação utilizada para avaliar a “conduta social”, mas manteve a valoração negativa das “consequências do crime”. Para tanto, consignou:



    “A dosimetria das penas, por outro lado, merece reparo. 



    As consequências, quanto a danos materiais, não foram graves, e os valores envolvidos não são de monta. 



    Com relação aos delitos do artigo 316 do Código Penal (casos ‘Delta Construções’ e ‘Camorim II’), a sentença considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências do crime e conduta social. 



    A circunstância judicial da culpabilidade foi devida e objetivamente fundamentada na sentença, não havendo que se dizer que os argumentos utilizados foram genéricos. Já com relação às consequências do crime, assiste razão à defesa, vez que atitudes de funcionários não torna a repartição publica desmerecedora de respeito e consideração por parte da população. 



    A fundamentação utilizada quanto à circunstância judicial da conduta social, no entanto, aludiu à atuação do réu ‘com único propósito de enriquecimento ilícito’ e ‘ganância desmedida’, o que de fato configura bis in idem, posto que essas elementares estão contidas no próprio tipo penal da concussão. (...)



    Com relação aos delitos do artigo 317, caput, do Código Penal (casos Camorim I’ e ‘Carrefour’), assim como na cominação da pena dos crimes anteriores, a sentença considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências do crime, e também a conduta social em função da atuação do agente ter sido ‘com único propósito de enriquecimento ilícito’ e ‘ganância desmedida’, o que configura bis in idem, posto que essas elementares estão contidas no próprio tipo penal da corrupção passiva. 



    A circunstância judicial da culpabilidade foi devida e objetivamente fundamentada na sentença, não havendo que se dizer que os argumentos utilizados foram genéricos. Já com relação às consequências do crime, não assiste razão à defesa quando afirma que ‘o prejuízo à imagem do ente público é inerente à figura típica dos crimes cometidos contra a Administração’, posto que diariamente, muitos delitos são praticados por servidores públicos, sem que a eles seja conferida grande publicidade, o que não foi o caso da denominada ‘Operação Euterpe’, eis que amplamente noticiada pela Mídia, tornando-se um episódio negativamente marcante na história do IBAMA no Estado do Rio de Janeiro" (fl. 17, doc. 9).



    14. Tem-se, portanto, que o objeto desta impetração restringe-se à valoração negativa da “culpabilidade”, para o delito de concussão e para o de corrupção passiva, e das “consequências do crime” exclusivamente pelo crime de corrupção passiva.



    Sobre a culpabilidade, a valoração negativa para os dois delitos foi assim justificada pela sentença condenatória (mantida pelo Tribunal de origem):



    “A culpabilidade é composta por três elementos, a saber, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. 



    No caso em julgamento, o acusado agiu com plena consciência do caráter ilícito da conduta e com capacidade de entendimento quanto à gravidade dos ilícitos praticados; é dotado de higidez mental e maioridade penal, com status de plena liberdade de conduzir suas ações e com essa capacidade podia entender o caráter ilícito do fato; contudo, utilizou o direito de agir de forma perniciosa à convivência social. 



    Malgrado conhecedor da reprovabilidade jurídico-social à ação criminosa, decidiu livremente violá-la, afrontá-la, quanto tinham o dever jurídico de agir de modo contrário (diverso). 



    A reprimenda social deve ser aplicada ao acusado, diante da subsunção de sua conduta ao respectivo tipo penal. Não há nos autos hipótese de reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa, como também não deve se ver reconhecida a coação moral irresistível praticada por qualquer dos agentes, como fator idôneo a afastar o crime. 



    Na ocasião do evento delituoso, o acusado se encontrava livre para discernimento sobre o caráter ilícito de sua conduta, bem como determinar-se de acordo com este entendimento, tendo sido a opção pela prática do delito manifestada sem vícios que maculassem a vontade e, por via de consequência, excluísse a culpabilidade. Assim, a conduta típica está devidamente comprovada nos autos, nos termos da fundamentação supra, não havendo elementos capazes de afastar a ilicitude ou a culpabilidade” (fls. 33, doc. 2).



    Sobre as “consequências do crime”, em relação ao delito de corrupção passiva, o Tribunal de origem referendou a maior reprovabilidade da conduta, assentando que, “diariamente, muitos delitos são praticados por servidores públicos, sem que a eles seja conferida grande publicidade, o que não foi o caso da denominada “Operação Euterpe”, eis que amplamente noticiada pela Mídia, tornando-se um episódio negativamente marcante na história do IBAMA no Estado do Rio de Janeiro” (fl. 40, doc. 2). 



    15. Considerando os limites impostos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a revisão da dosimetria, em especial da valoração referente às circunstâncias judiciais, não se verificam teratologia ou manifesto constrangimento ilegal decorrente da fundamentação apresenta pelas instâncias ordinárias.



    16. O paciente, servidor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no exercício de suas funções ou em razão delas, teria praticado diversos delitos de concussão e corrupção passiva, envolvendo várias empresas, sendo deflagrada a chamada “Operação Euterpe”, com repercussão nacional e consequências negativas para o órgão em que o paciente exercia suas funções como servidor público.



    17. Tem-se, pela motivação apresentada, amparada nos fatos e nas provas coligidos na ação penal, que a “culpabilidade” do paciente em relação às condutas delitivas de fato mostrou-se exacerbada, ultrapassando os limites usuais dos tipos penais objeto da condenação (concussão e corrupção passiva), não sendo possível ter-se por desfundamentada sua valoração negativa. Várias foram as empresas envolvidas, sempre com o modus operandi similar: “de forma premeditada, aplicou multa à pessoa jurídica já com o intuito de, a posteriori, oferecer serviço de defesa administrativa para cancelar a penalidade, ou ao menos reduzir seu valor, utilizando-se de uma brecha legal previamente conhecida, prevista na Instrução Normativa 79, de 2005, do Ibama. Ressalte-se que as Instruções Normativas, por consistirem em atos administrativos internos, geralmente são pouco difundidas, fato que contribuiu para a atuação do réu”. E, ainda, “adite-se que em outros casos analisados nos presentes autos, bem como no julgamento de corréus em processos desmembrados da Operação Euterpe, restou comprovado idêntico modus operandi, segundo o qual fiscais do Ibama utilizavam-se de linguagem codificada para fazer referência a valores pecuniários solicitados/exigidos, atestando, algumas vezes, a impossibilidade de conversar determinados assuntos por telefone em razão dos números estarem grampeados”. (fls. 38-40, doc. 2). 



    Também pelas circunstâncias concretas do caso, os órgãos julgadores ordinários demonstraram que as “consequências do crime” de corrupção passiva extrapolaram a esfera administrativa, alcançando notoriedade negativa para além da relação servidor/Administração Pública, ultrapassando os limites usuais do tipo penal em causa. 



    18. Não se demonstra, portanto, ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, concluindo pela necessidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais analisadas, não sendo possível, na espécie, considerar-se desfundamentada ou desproporcional a dosimetria da pena imposta.



    O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016. 2. A exasperação da pena-base deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo prescindível a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais. Precedentes: HC 220.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/10/2022; RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJede19/09/2017. 3. 
In casu, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 223.540-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. (...) 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.196-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora